Tribunal: STF
Processo: ARE 1496098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º, caput e parágrafo único; e 203, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    GRACIELLE TAVARES DE BRITO pretende a condenação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO a efetuar o pagamento do benefício assistencial previsto na previsto na Lei Estadual 9.191/2021-RJ e o Decreto Estadual nº 47.544/2021-RJ, julho de 2021 até o final do programa.



    Para tanto, alega que embora preencha os requisitos legais, o réu recusa pagamento.



    A alegação de recusa foi parcialmente confirmada em sede de contestação, oportunidade na qual o réu confirma que a autora fazia jus ao benefício em maio e junho de 2021, tendo retirado o cartão em julho de 2021, bem como que desde julho de 2021, a autora recebe benefício assistencial pago pelo Governo Federal.



    De fato, a Lei Estadual nº 9.191 de 02 de março de 2021, prevê que:



    "Art. 8º Fica vedado o recebimento do benefício previsto no Art. 5º desta Lei de forma cumulativa com outro benefício previdenciário ou assistencial de origem Federal ou Municipal, bem como esteja em gozo de seguro desemprego, ressalvado o recebimento de cestas básicas.



    "Parágrafo único. Serão priorizadas no pagamento do benefício de que trata o caput deste artigo as famílias incluídas no conceito de pobreza extrema, cadastradas no CadÚnico, que não sejam beneficiárias do Bolsa Família ou outro benefício concedido pelo Governo Federal".



    A autora não prova que não está inscrita e recebeu/ recebe Auxílio Emergencial ou Auxílio Brasil, pagos pelo Governo Federal.



    Os documentos de fls. 12 e ss. não comprovam a inexistência desses benefícios pagos a autora.



    Além disso, embora lhe fosse fácil requerer a expedição de ofícios para comprovação de incorreção nos registros DATAPREV, a autora nada requereu, razão pela qual prevalecem as informações prestadas pelo réu.



    Assim, impossível se acolher a pretensão inicial.



    Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de pagamento do benefício pago pelo Governo Estadual a contar de julho de 2021, na forma do artigo 487, I, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente